Tribunal: STF
Processo: Rcl 61836
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Reclamação ajuizada sob alegação de ofensa à ADI 1.127/DF. 4. Falta de aderência estrita. 5. A inviolabilidade do advogado no exercício da profissão não possui caráter absoluto, razão pela qual não pode ser adotada para encobrir a prática de atividades ilícitas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão questionada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.